Tribunal: TJPA
Processo: 0002461-50.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002461-50.2020.8.14.0010

APELANTE: JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002461-50.2020.8.14.0010

ORIGEM: COMARCA DE BREVES – PA

APELANTE:
JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE BAGATELA. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AUSENTE.
PRECEDENTES DO STJ.
SÚMULA Nº. 231 DO STJ. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INTEGRAÇÃO E COESÃO IMPOSTO AOS ÓRGÃOS JUDICIAIS.

NECESSIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESUNÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NEGADO.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002461-50.2020.8.14.0010

ORIGEM: COMARCA DE BREVES – PA

APELANTE:
JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Breves – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (id nº.

6225676).

Consta na denúncia (id nº.

6225671), em resumo, que, durante a madrugada do dia 17 de abril de 2020, na Alameda Abmael Albuquerque, Bairro Centro, no município de Breves – PA, o recorrente teria entrado no estabelecimento comercial denominado “Autoescola Rick” e, de lá, subtraiu uma bomba d ́água, da marca Famac e 01 (uma) peça de carro, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §§1º e 4º, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição pela atipicidade do fato e, subsidiariamente, o afastamento da orientação fixada na Súmula nº. 231 do STJ, a fim de que seja a pena aplicada reduzida aquém do seu mínimo legal, bem como reconhecida a hipótese de furto privilegiado nos termos do §2º do art.155 do CPP (id nº.

6225679).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

6225689).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

6695819).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V

O

T

O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No que tange ao pedido de absolvição pela atipicidade do fato, com a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, entendo que a tese não merece prosperar, especialmente diante da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria.

Como é sabido, em recente precedente, essa Corte Superior firmou o entendimento de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em que o furto é cometido durante o repouso noturno e, ainda, quando o agente é reincidente na prática delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas
[1]
, o que não é o caso aqui tratado.

Nesses termos, em sendo incontroversa a prática de furto durante o repouso noturno, concluo que não há que se cogitar de mínima ofensividade da conduta ou reduzido grau de reprovabilidade do comportamento no caso em apreço, devendo ser afastada a hipótese de crime de bagatela.

De outro lado, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto a pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal.

É cediço que a justificativa para edição desta súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a 3ª Seção do STJ,
certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[2]
.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência do STJ decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[3]
.

Por fim, em relação à aplicação da benesse contida no art. 155, §2º
[4]
, do CP, tal pretensão, a meu ver, encontra óbice na ausência de laudo de avaliação do bem furtado que, segundo alegado o apelante, seria de pequeno valor.

Nesse sentido, destaco que, de acordo com o STJ, a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impede a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor
[5]
, tal como pretende a defesa do apelante.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego improvimento à apelação
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido: Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em que o furto é cometido durante o repouso noturno e, ainda, quando o agente é reincidente na prática delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas, o que não ocorre no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp 1955547/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

[2]
Súmula nº. 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Codigo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[3]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

[4]

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...] § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

[5]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. 1. Nos termos da Súmula 511/STJ, “
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.” 2. “
A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor
.” (REsp 1.715.100/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/05/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1823639/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Belém, 02/08/2022